Tribunal: TJBA
Processo: 8075534-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075534-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
GETULIO BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO PROPOSTA POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação proposta
por
sociedade de economia mista – Companhia
d
e Gás
d
a Bahia - BAHIAGÁ
S
, visando
a constituição de servidão administrativa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em averiguar se a competência para processar e julgar a demanda originária seria do Juízo Cível ou da Fazenda Pública, considerando a natureza jurídica da parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 70, II, da Lei nº 11.047/2008, a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta e
ratione personae
, limitando-se às causas em que sejam partes os Municípios, o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações.

4. As sociedades de economia mista possuem natureza jurídica de direito privado, não podendo ser equiparadas à fazenda pública para fins de definição de competência, ainda que envolvam interesses de relevância pública.

5. A Lei Estadual nº 10.845/07 adota critério objetivo que delimita a competência das Varas da Fazenda Pública apenas às demandas em que a Fazenda Pública figure como parte no polo ativo ou passivo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para revogar a decisão agravada, reconhecendo a competência da
2
ª Vara
de Relações de Consumo,
Cíve
is e Comerciais da comarca de Jequié
para processar e julgar a demanda.

Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075534-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS
e como agravado
CARLOS ROBERTO SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Julho de 2025.